Tribunal: TJDFT
Processo: 0732026-40.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. ACORDO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. Apenas revela-se viável a suspensão do processo de execução, consoante previsto no artigo 922, do Código de Processo Civil, nas hipóteses em que já houve a perfectibilização da relação jurídica processual, por intermédio da citação válida da parte executada. O acordo extrajudicial celebrado pelas partes antes da citação do executado torna a parte autora carecedora de ação pela perda superveniente do interesse de agir, devendo ser extinto o processo sem exame de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Precedentes do TJDFT.